Tribunal: TJDFT
Processo: 0743005-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. RECUSA DE CADASTRAMENTO. MERO PROTOCOLO DE PETITÓRIOS. ORDEM DE EMENDA. ABSTENÇÃO DE ATENDIMENTO. VÍCIO INEXISTENTE.

1. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, consoante os ditames do art. 1.022 do CPC/2015.

2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício no acórdão guerreado importa, necessariamente, na rejeição dos declaratórios opostos.

3. O mero protocolo de petitórios, a cada decisão prolatada, não deve ser tomado como pleno adimplemento dos deveres processuais que recaem sobre as partes, sobretudo ante a constatação de que o recorrente se absteve, inequivocamente, de dar cumprimento ao comando de cadastramento junto ao Processo Judicial Eletrônico, sistema telemático adotado por este Tribunal, na forma como preconiza o art. 2o, caput, da Portaria 140/2018, expedida pelo Gabinete da Corregedoria vinculado a este Tribunal de Justiça.

4. Recurso desprovido.